Tribunal: TJMT
Processo: 0002960-94.2015.8.11.0009
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002960-94.2015.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), G.F.DO AMARAL - CNPJ: 07.930.659/0001-96 (APELADO), MARIA DIRCE GELDES DO AMARAL - CPF: 570.523.879-72 (APELADO), APARECIDO EDSON DO AMARAL - CPF: 611.038.619-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:
G.F.DO AMARAL - ME, MARIA DIRCE GELDES DO AMARAL, APARECIDO

EDSON DO AMARAL

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DIRETA. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial, por suposta inércia do exequente na promoção da citação válida dos executados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se houve prescrição da pretensão executiva, e se a responsabilidade pela demora na efetivação da citação válida pode ser atribuída à parte exequente, ou se decorreu de entraves operacionais do Poder Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatado que não houve citação válida dos executados, não se instaurando a relação processual, a hipótese é de prescrição direta e não de prescrição intercorrente.

4. A interrupção da prescrição depende de citação válida ou da adoção de providências efetivas pela parte autora para viabilizá-la, conforme os
arts
. 202, I, do Código Civil e 240, §§ 1o e 2o, do CPC.

5. Do exame dos autos, verifica-se que o exequente adotou sucessivas providências e diligências para viabilizar a citação dos executados, restando comprovada a ausência de desídia.

6. Diante disso, inaplicável a prescrição, pois a demora se deu por entraves atribuíveis ao aparato judiciário, conforme inteligência da Súmula 106 do STJ.

7. Sentença reformada para afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“Não se configura prescrição quando, embora não tenha havido citação válida, a parte exequente demonstrou ter diligenciado continuamente para a sua efetivação, sendo a demora atribuída a entraves operacionais do Poder Judiciário, nos termos da Súmula 106 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 202, I; Código de Processo Civil, art. 240, §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 106; STJ, REsp 2088491/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.10.2023,
DJe
09.10.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1839423/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.11.2021,
DJe
02.12.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por BANCO BRADESCO S.A., contra sentença (ID. 313920447 – Autos de Origem no 0002960-94.2015.8.11.0009), proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Colíder-MT, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a Ação de Execução de Título Extrajudicial, nos seguintes termos:

“
Trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposta por Banco Bradesco S.A. em desfavor de G.F.do Amaral – ME e Outros.

A ação foi proposta em 19/10/2015, tendo como título executivo uma Cédula de Crédito Bancário, estando a dever as parcelas vencidas desde 06/11/2008, totalizando a dívida no montante de R$ 79.637,35 (Id. 75569794 - Pág. 20).

Recebida a petição inicial em 17/11/2015 (Id. 75569794 - Pág. 30).

Tentada a citação da parte executada (Id. 75569794 - Pág. 53), no entanto, restou infrutífera. A parte exequente tomou ciência da citação inexitosa em 05/04/2018.

Juntou-se aos autos avisos de recebimento das citações encaminhas pelo correio (Ids.156764126, 156764127 e 156764130), todas assinadas por terceiro estranho aos autos.

Desta data em diante a parte exequente não obteve êxito em qualquer outro advento capaz de interromper o prazo prescricional, considerando que não houve até o momento a citação da parte executada.

Instada a parte exequente a manifestar-se sobre a prescrição intercorrente, nos termos do artigo 921, §5o do CPC, ela requereu o não reconhecimento da ocorrência de prescrição, e o prosseguimento do feito (Id.196256842).

É o relatório. Decide-se.

A prescrição se trata de norma de ordem pública, cuja aplicação tem raízes no princípio da segurança jurídica.

Já há tempos é consolidada a aplicação da prescrição intercorrente na execução, assim como ocorre na execução fiscal, sendo que atualmente o Código de Processo Civil prevê tal regramento expressamente nos artigos 921 e seguintes.

Em resumo, depois que transcorrer 1 (um) ano da execução suspensa, o prazo da prescrição intercorrente começa a correr automaticamente, sem necessidade de decisão ou despacho do magistrado.

Enunciado 195-FPPC: O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4o, tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de que trata o seu § 1o.

O prazo prescricional irá variar de acordo com o que está sendo executado, isso porque a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação.

Súmula 150 STF - Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.

No presente caso se trata de Cédula de Crédito Bancário, cuja prescrição ocorre em 3 (três anos), conforme art. 206, §3o, VIII, do Código Civil. Vale mencionar, apenas para estancar qualquer dúvida que na entrada do código civil de 2002 não havia passado mais da metade do prazo prescricional, motivo pelo qual deve ser aplicado os prazos prescricionais do Código Civil de 2002 (art. 2.028 CC).

Nesse sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO EXECUTIVA –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – OCORRÊNCIA
– PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO APÓS TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – INÉRCIA DO EXEQUENTE PARA PROVIDENCIAR A CITAÇÃO DO EXECUTADO - INAPLICABILIDADE DE RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – INTELIGÊNCIA ART. 202, I DO CC C/C ART. 240, §§ 1o E 2o DO
CPC – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL E NÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em se tratando de título executivo extrajudicial oriundo de ação fundada em título de crédito bancário com garantia fiduciária, o prazo prescricional observa a legislação cambial, sendo, portanto, de 03 (três anos), o termo para a sua propositura, bem como para fins de cômputo da prescrição.
São requisitos da citação por edital a afirmação e a prova que o réu
encontra-se
nas situações encartadas nos incisos I e II, do art. 231, do CPC/73, a afixação do edital na sede do juízo, certificada pelo escrivão, além da publicação no prazo máximo de 15 (quinze) dias, uma vez no órgão oficial e pelo menos duas vezes em jornal local. Ausentes tais requisitos, considera-se nula a citação editalícia. Uma vez não perfectibilizada a citação válida durante o prazo acima, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual. (N.U 0003674-63.2012.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024,
Publicado
no DJE 05/02/2024). Negritado.

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – PRESCRIÇÃO – PRAZO TRIENAL – CONFIRGURADA – DESÍDIA DO EXEQUENTE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Tratando-se de Cédula de Crédito Bancário, é de 3 anos o prazo prescricional (art. 70 da Lei Uniforme de Genebra).
In
casu
, não foram apresentadas nos autos nenhuma causa interruptiva ou impeditiva da prescrição, motivo pelo qual a r. decisão deve ser mantida. (N.U 0000381-74.2014.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024,
Publicado
no DJE 28/01/2024). Negritado.

Trazendo todas essas informações para o caso em apreço, verifica-se que durante toda tramitação processual, por diversas vezes houve a tentativa de citação da parte executada, no entanto, até o momento sequer houve a efetivação da citação.

No mais, frisa-se que a citação de pessoa jurídica efetivada em endereço diverso de sua sede ou filial e recebida por pessoa estranha aos seus quadros sociais ou de funcionários não é válida. Segundo o artigo 248, § 2o, do Código de Processo Civil, sendo a ré pessoa jurídica, será válida a entrega da carta de citação a pessoa com poderes de gerência-geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências:

"Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

§ 1o A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo.

§ 2o Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. (...)" .

No caso dos autos, em primeiro lugar, não há notícia de que o recebedor do mandado tenha qualquer relação com a pessoa jurídica demandada, seja de subordinação seja de representação.

Logo, o que se extrai de concreto dos autos é que, de fato, a citação ocorreu em endereço estranho ao da empresa executada, e dos demais executados.

E nesse ponto cabe o destaque de que é irrelevante quem receba a citação, desde que enviada ao endereço correto do devedor, o que não se sabe no caso em testilha.

No mais, a distribuição dos autos se deu no ano de 2015, ou seja, o feito está tramitando há quase 10 (dez) anos sem qualquer ato efetivo capaz de interromper o prazo prescricional, desse modo, não se pode admitir a eternização do processo, devendo o feito ser extinto e arquivado, ante a ocorrência de prescrição intercorrente.

Certificado noId. 75569794 - Pág. 53a primeira tentativa de citação infrutífera da parte executada, em seguida, a parte exequente tomou ciênciada não localização da parte executada em05/04/2018(Id. 75569794 - Pág. 55).

No mais, durante toda a tramitação do feito não teve nenhuma diligência capaz de interromper o prazo prescricional.

Ademais, importante mencionar que a parte exequente já se manifestou sobre a ocorrência da prescrição intercorrente.

Assim, foi cumprido o entendimento jurisprudencial e expresso do Código de Processo Civil que traz: “Em execução de título extrajudicial, o credor deve ser intimado para opor fato impeditivo à incidência da prescrição intercorrente antes de sua decretação de ofício. STJ. 3a Turma. REsp 1.589.753-PR, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, julgado em 17/5/2016 (Info 584)”.

Dessa forma, verifica-se que os autos se encontram em tramite há quase 10 anos, bem como, já faz muito mais de três anos desde a ciência da parte exequente acerca da não localização da parte executada e/ou ausência de localização de bens passíveis de penhora.

Destarte, configura-se nos autos a ocorrência da prescrição intercorrente, de modo que, deve o feito ser extinto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
RECONHECE-SE
a ocorrência da prescrição intercorrente e, por conseguinte, JULGA-SE EXTINTA a presente execução com fundamento no art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Sem custas remanescentes.

Deixo de condenar a parte exequente em honorários, pois conforme foi sedimentado pela 3a Turma do STJ - REsp 1835174/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2019,
DJe
11/11/2019 -“(...) a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não afasta o princípio da causalidade em desfavor da parte executada, nem atrai a sucumbência para a parte exequente(...)”

Ato contínuo, se nada for requerido, ARQUIVE-SE o feito com as baixas e anotações de estilo.
”

Em razões recursais (ID. 313920449),
o apelante BANCO BRADESCO S.A. sustenta, que não houve inércia voluntária e injustificada da parte exequente a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Argumenta que
o entendimento utilizado pelo Magistrado foi dado pela alteração do ordenamento jurídico pátrio pela Lei no 14.195/2021, de modo que não pode retroagir ao período anterior à vigência da referida lei
.

Assevera que
promoveu sucessivas diligências para localizar os devedores, com diversos pedidos de tentativa de citação e expedição de ofícios, inclusive apresentando novos endereços e efetuando o pagamento de guias para prosseguimento do feito. Assim, entende que não se pode imputar ao credor a paralisação da marcha processual
, de modo que
o reconhecimento da prescrição encontra óbice na Súmula no 106 do STJ.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões até o momento.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo devidamente comprovado (ID. 315894385).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:
G.F.DO AMARAL
e Outros

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto por BANCO BRADESCO S.A., contra sentença (ID. 313920447) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, julgou extinto o feito, com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em síntese, o Juízo a quo entendeu que, tendo os autos sido distribuídos em 2015 e tramitado por quase uma década sem a prática de atos efetivos que demonstrassem impulso útil à execução, restaria caracterizada a inércia da parte exequente
,
devendo ser extinta a execução, conforme previsão do art. 92
4
,
inciso V
, do CPC.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Ressalte-se, de início, que, embora o magistrado de origem tenha qualificado a extinção do feito como decorrente de prescrição intercorrente, observa-se que a situação delineada nos autos guarda mais conformidade com a denominada
prescrição direta
.

A prescrição direta incide antes mesmo da formação da relação processual, ou seja, antes da citação válida do devedor, quando, desde o ajuizamento da demanda, já transcorrido o prazo prescricional para o exercício da pretensão executiva. Trata-se de hipótese em que, não havendo citação útil, não há causa
interruptiva válida, e o prazo prescricional segue seu curso natural, extinguindo o direito do credor à satisfação judicial do crédito.

Já a
prescrição intercorrente
pressupõe que a execução tenha sido regularmente instaurada, com a citação do devedor e a constituição da relação processual. A partir de então, ocorrendo paralisação injustificada por parte do exequente, e superado o prazo prescricional aplicável à pretensão, opera-se a prescrição intercorrente
.

No caso concreto, observa-se que
o juízo de origem considerou que
não houve citação válida dos executados, haja vista que os Avisos de Recebimento (
ARs
) constantes nos autos foram assinados por terceiros, circunstância que impede o reconhecimento da formação válida da relação processual.

“A ação foi proposta em 19/10/2015, tendo como título executivo uma Cédula de Crédito Bancário, estando a dever as parcelas vencidas desde 06/11/2008, totalizando a dívida no montante de R$ 79.637,35 (Id. 75569794 - Pág. 20).

Recebida a petição inicial em 17/11/2015 (Id. 75569794 - Pág. 30). Tentada a citação da parte executada (Id. 75569794 - Pág. 53), no entanto, restou infrutífera. A parte exequente tomou ciência da citação inexitosa em 05/04/2018.

Juntou-se aos autos avisos de recebimento das citações encaminhas pelo correio (Ids. 156764126, 156764127 e 156764130),
todas assinadas por terceiro estranho
aos autos.

Desta data em diante a parte exequente não obteve êxito em qualquer outro advento capaz de interromper o prazo prescricional, considerando que
não houve até o momento a citação da parte executada
.”
– Grifo Nosso

Ainda assim, o juízo de origem fundamentou a extinção do feito com base na
prescrição intercorrente
, o que revela certa inadequação técnica.

Portanto, embora a sentença tenha utilizado o termo “prescrição intercorrente”, a hipótese delineada nos autos apresenta maior afinidade com a prescrição direta, que
, como dito,
se configura quando não há, desde o início, causa interruptiva apta a suspender ou fazer retroagir o prazo prescricional, como seria o caso da citação pessoal dos executados.

Dito isso, a
controvérsia central consiste em aferir se houve inércia da exequente no tocante à promoção da citação dos executados, obstando a incidência
do art. 240, §1o e §2o, do CPC/2015, que prevê a interrupção da prescrição pela ordem de citação apenas quando observadas as diligências exigidas ao autor.

Como cediço, o prazo prescricional aplicável à pretensão de
cobrança de
taxas condominiais

é de
5
(
cinco
)
anos
, conforme previsto
n
o artigo 206, §
5
o, I, do CC.

Sobre a interrupção do prazo prescricional, o art. 202, I, do Código Civil dispõe, in
verbis
:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I -
por
despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual (grifou-se).

Com efeito,
infere-se que o Código Civil, para ter efetividade nos seus ditames, remete às regras processuais a fim de que seja verificada a ocorrência da prescrição, sobretudo com foco na realização da citação válida
. Nesse sentido, assim dispõe o
art. 240 do CPC/15, in
verbis
:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá a data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se plicar o disposto no § 1o.

Nessa toada, é impossível investigar a ocorrência da prescrição sem analisar a existência de citação válida e sua efetiva tempestividade, porquanto o simples ajuizamento da ação não é suficiente para a interrupção do prazo prescricional, consoante demonstrado acima.

Sucede que esse entendimento é restrito aos casos em que a mora na citação tenha ocorrido por inércia do demandante. Isso porque, de acordo com a Súmula 106 do STJ, "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora
na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".

Assentado nessas premissas
, do exame acurado dos autos,
verifica-se que a morosidade não pode ser atribuída ao exequente
.

A análise detida dos autos confirma que a parte autora agiu com diligência razoável no cumprimento do ônus que lhe incumbia.

Do exame dos autos, verifica-se que a execução foi ajuizada em 18/09/2015 (ID. 313920350
-
pág. 9), tendo sido a petição inicial recebida em 17/11/2015 (ID. 313920350
-
pág. 30).

Após a distribuição, sucederam-se diversas tentativas de citação dos executados, todas infrutíferas. Em 04/07/2016, a exequente foi intimada para se manifestar sob pena de extinção (ID. 313920350
-
pág. 42), oportunidade em que requereu, em 20/07/2016, pesquisa de endereço via SISBAJUD (ID. 313920350
-
pág. 44).

O pedido, contudo, permaneceu sem análise até 19/12/2016, quando o juízo apenas registrou ausência de tempo hábil para decidir (ID. 313920350
-
pág. 44). Somente em 19/06/2017, o pleito foi apreciado e indeferido, sob o fundamento de ausência de recolhimento das custas iniciais (ID. 313920350
-
pág. 46).

Regularizada a pendência em 11/07/2017 (ID. 313920350
-
pág. 48), a
primeira tentativa de citação
veio a ocorrer apenas em 05/02/2018, restando negativa (ID. 313920350
-
pág. 53).

Na sequência, em 14/03/2018, a exequente foi intimada (ID. 313920350
-
pág. 54) e, em 05/04/2018, apresentou manifestação indicando novo endereço (ID. 313920350
-
pág. 55). Expedida a diligência, o mandado foi encaminhado à Central em 09/08/2018 (ID. 313920350
-
pág. 61), retornando negativo em 13/08/2018 (ID. 313920350
-
pág. 64).

Diante disso, houve nova intimação em 12/09/2018 (ID. 313920350
-
pág. 65), seguida de pedido de pesquisa INFOJUD em 21/09/2018 (ID. 313920350
-
pág. 67), deferido apenas em 20/05/2019 (ID. 313920350
-
pág. 68).

Em 11/01/2020, habilitou-se novo patrono (ID. 313920350
-
pág. 71), mas o feito permaneceu paralisado até 21/07/2022, quando o juízo determinou nova pesquisa de endereço (ID. 313920354), cujo resultado foi juntado em 12/04/2023 (ID. 313920365). Em seguida, a exequente foi intimada em 28/04/2023 (ID. 313920367) e requereu nova citação em 19/05/2023 (ID. 313920374
-
pág. 1), que resultou negativa (ID. 313920382).

Persistindo as dificuldades, a exequente renovou os pedidos em 08/09/2023 (ID. 313920388
-
pág. 1), que também se mostraram infrutíferos, culminando em citação negativa em 01/12/2023 (ID. 313920396).

Seguiram-se novas intimações (
IDs
. 313920397 e 313920408) e sucessivos requerimentos de citação em 19/02/2024 (ID. 313920409) e 25/04/2024 (ID. 313920423), igualmente sem êxito, sendo juntados
ARs
negativos em 17/04/2024 (ID. 313920421) e, posteriormente,
ARs
assinados por terceiros em 23/05/2024 (
IDs
. 313920427, 313920428, 313920429).

Em 14/07/2024, novo pedido de citação foi formulado (ID. 313920431), ao qual se seguiu pedido de validação das citações via AR e penhora via SISBAJUD em 09/09/2024 (ID. 313920438). O juízo somente veio a deferir a penhora em 30/11/2024 (ID. 313920439).

E
m 23/05/2025, o magistrado intimou a exequente a se manifestar sobre a prescrição intercorrente (ID. 313920443), oportunidade em que esta apresentou manifestação em 03/06/2025 (ID. 313920446). Em seguida, foi proferida a sentença (ID. 313920447) que reconheceu a prescrição e extinguiu o feito com resolução de mérito.

Como se vê
do histórico processual alhures delineado
, não se verifica qualquer desídia ou inércia da
exequente
, razão pela qual não prospera o reconhecimento da prescrição. Ao revés, evidencia-se atuação diligente e constante, esbarrando, contudo, em dificuldades práticas e operacionais do Judiciário
.

Sob esse contexto
, é inconteste que a morosidade se deu por força da atuação do Poder Judiciário e, nos termos do enunciado da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, deve ser afastada a prescrição direta.

É firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário
. Neste sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO. RETROAGE À DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EMENDA À INICIAL PARA RETIFICAR O VALOR DA CAUSA. APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 240, § 1o, DO CPC/15. HIPÓTESE DOS AUTOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 12/2/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 7/6/2023 e concluso ao gabinete em 8/8/2023.2. O propósito recursal consiste em decidir se a emenda à inicial pela incorreção do valor da causa afasta a regra do art. 240, § 1o, do CPC/15, segundo a qual a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroage à data da propositura da ação.3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos
arts
. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/15.4. O art. 240, § 1o, estabelece que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.
A teleologia da norma é não prejudicar a parte diligente, que ingressou com a demanda dentro do prazo prescricional, mesmo que, posteriormente, tenha sucumbido ao decurso do tempo diante de eventual demora do Judiciário em dar continuidade aos trâmites processuais (Súmula 106 do STJ) ou de maliciosa conduta da contraparte, que se oculta para não ser citada
.5. Referido dispositivo, por outro lado, não socorre a parte desidiosa, que protocola petição inicial em flagrante desacordo com o disposto no art. 319 do CPC/15 e sem condições de desenvolvimento válido e regular do processo. Nessas situações, a interrupção da prescrição, pelo despacho que ordena a citação do réu, retroage à data da emenda à inicial. Precedentes desta Corte.6. Tal construção jurisprudencial não se confunde com a necessidade de mera retificação de algum dos elementos da inicial, como ocorre na hipótese dos autos. Aplica-se o art. 240, § 1o, do CPC/15 quando houver determinação de emenda à inicial para simples retificação do valor atribuído à causa, porquanto tal incorreção não configura desídia da parte autora a fim de afastar a regra geral.7. Recurso especial conhecido e provido para, reformando o acórdão recorrido, afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que prossiga no julgamento da execução de título extrajudicial como entender de direito.

(STJ - REsp: 2088491 TO 2023/0267409-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/10/2023)
”
– Grifo Nosso

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. DEMORA ATRIBUÍVEL A ÓRGÃO DO PODER JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1.
A prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário
. Precedentes. 2. No caso dos autos, o TJPR concluiu que o prolongado lapso temporal transcorrido sem a prática de atos processuais se dera por demora atribuível ao órgão judiciário, decorrente de excessiva carga de trabalho, e não por inércia do exequente. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1839423 PR 2021/0043956-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/12/2021)
– Grifo Nosso

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. 1. MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SÚMULAS 7 e 83/STJ. 2. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. REVOGAÇÃO DO MANDATO. IRRETROATIVIDADE DO ART. 25-A DO ESTATUTO DA OAB. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 219, § 1o, do CPC/1973 (correspondente ao art. 240, § 1o, do CPC/2015).
Por outro lado, o § 3o do aludido dispositivo prevê que a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário
. Alinhando-se ao entendimento desta Corte, o acórdão recorrido consignou que a demora na citação foi ocasionada por motivos inerentes ao mecanismo do Judiciário e que a prescrição foi ajuizada dentro do prazo legal. Incidência das Súmulas 7 e 83/STJ. 2. Esta Corte possui entendimento no sentido de que, no caso de rescisão unilateral, o prazo de prescrição começa a fluir desde a data da revogação do mandato de prestação de serviços advocatícios. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1590431 GO 2019/0287273-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/09/2020)
– Grifo Nosso

Desse modo, como verificado acima, não houve qualquer inércia por parte do Exequente, ora
Apelante,
em promover as diligências que lhe incumbiam, mostrando-se persistente na sua busca.

Por oportuno
, apenas a título elucidativo,
registro
que
a
prescrição intercorrente
,
e
mbora não prevista expressamente no CPC/1973, já
era
reconhecia sua incidência, condicionada à inércia da parte
, conforme
jurisprudência
.

Nessa toada, o
CPC/2015 inovou ao estabelecer regime jurídico próprio ao instituto, disciplinado nos
arts
. 921 a 923.

Pelo art. 921, III e §1o, a execução deverá ser suspensa quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, hipótese em que também se suspenderá a prescrição por 1 (um) ano. Decorrido esse prazo sem localização de bens, o juiz ordenará o arquivamento dos autos (art. 921, §2o).

O §4o,
em sua redação original
, fixava o
termo inicial
da prescrição intercorrente ao
término do prazo de suspensão da execução
.

A Lei no 14.195/2021 alterou a redação do §4o do art. 921,
antecipando o termo inicial para a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis
, mantendo a suspensão por um ano.

A doutrina especializada aponta que a nova redação retira da inércia da parte exequente o elemento indispensável à configuração da prescrição intercorrente, deslocando o fundamento para a ausência de bens penhoráveis ou não localização do executado (NEVES, 2024, p. 972-973).

Entretanto, nos termos do art. 14 do CPC, as
normas processuais não retroagem
e são aplicáveis imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Assim,
não se aplica a nova redação do art. 921, §4o, às execuções cuja suspensão e curso da prescrição tenham iniciado antes da entrada em vigor da Lei no 14.195/2021, ocorrida em 27/08/2021
.

Tal entendimento é ratificado pelo STJ, no
AgInt
no REsp 2.090.626/PR (
DJe
02/05/2024), que reconhece a irretroatividade da nova disciplina da prescrição intercorrente
:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CPC DE 2015. REGÊNCIA. ART. 921, § 4o, CPC DE 2015. MODIFICAÇÃO. REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.195/2021. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE
. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, excluindo-se os casos em que a execução foi paralisada por determinação judicial. 2.
A lei processual que dispõe sobre novo regime prescricional é irretroativa, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

3. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido
encontra-se
em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).

4. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no REsp n. 2.090.626/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024,
DJe
de 2/5/2024.)
– Grifo Nosso

No caso dos autos,
não há decisão formal suspendendo a execução com base no art. 921, III, do CPC/2015
.
Isso porque, como já explicado,
não houve sequer a citação dos executados
.

Assim,
não há que falar em prescrição intercorrente pela redação original do CPC
, a qual exige inércia do credor após o término do prazo de suspensão da execução.

Por fim, ainda que se aplique nova redação dada ao art.
921, §4o,
pela
Lei no 14.195/2021,
tendo em vista que a norma entrou em vigor somente
em 27/08/2021
, entendo que não houve o decurso de lapso temporal suficiente para ensejar a prescrição trienal, notadamente pelo fato
de inexistir
ordem de penhora infrutífera
.

Com ess
as considerações,
CONHEÇO

do recurso
e
DOU
-LHE
PROVIMENTO

para
anular
a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau para o prosseguimento do processo de execução
.

Sem custas e honorários.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relato
r

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025